Tribunal: TJMT
Processo: 1000572-09.2020.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000572-09.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (INTERESSADO), JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO (INTERESSADO), ELCIO BUENO DE MAGALHAES - CPF: 594.152.581-87 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DENEGOU A SEGURANÇA. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURNÇA: 1000572-09.2020.8.11.9005 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1001205-66.2020.8.11.0001 PJE)

IMPETRANTE: AGEMED SAÚDE S/A

IMPETRADO: MAGISTRADO DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

LITISCONSORTE: ELCIO BUENO DE MAGALHÃES

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 11/02/2021

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL NO ARTIGO 5º, LXXIV – DENEGADA A SEGURANÇA.

Não demonstrada

a comprovação clara da hipossuficiência, não basta a mera afirmação, moldes do artigo 5º, LXXIV da CF/88. Ausente a demonstração é caso de denegação da segurança.

DENEGADA A SEGURANÇA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
.

Trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo MM. Juiz de Direito do Sexto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de gratuidade nos autos do processo originário e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.

Requereu a concessão da liminar para determinar o recebimento e regular processamento do recurso, independentemente do recolhimento do preparo.

Liminar negada no evento 59542474.

O representante do Ministério Público Estadual manifestou em sessão de julgamento pela sua não intervenção.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na inicial dos autos do processo de origem e no preâmbulo da petição do presente mandado de segurança a Impetrante, empresa de plano de saúde, informa que se encontra em grande dificuldade financeira.

Registro, não junta lastro probatório suficiente inerente a dificuldade financeira da empresa, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

Nos termos do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
.

A jurisprudência atual sobre o tema é no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE.

1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.

2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência.

3. Agravo Regimental não provido.

(
STJ
- AgRg no AREsp: 329910 AL 2013/0112430-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/05/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
13/05/2014
)

JUSTIÇA GRATUITA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
. INDEFERIMENTO.
O gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de próprio punho, quando ausentes documentos que comprovem sua hipossuficiência. É ônus da parte interessada a prova de sua hipossuficiência.

(
TJ-MG
- AI: 10145120817096001 MG , Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/10/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
01/11/2013
)

Ou seja, a mesma não comprou no mandado de segurança a sua hipossuficiência, e apesar da juntada de balancete e imposto de renda, não demonstra efetivamente sua carência financeira apta a ensejar o perquirido, o que corrobora com a denegação da segurança.

ISTO POSTO
, diante da fundamentação acima,
DENEGO A SEGURANÇA PRETENDIDA
,
ante a inexistência de violação à direito líquido e certo do impetrante, mantendo-se a decisão guerreada.

Sem custas ou honorários advocatícios, ante a ausência de previsão legal para tanto.

Comunique-se ao magistrado na origem acerca do teor da presente decisão para a ciência.

Após o trânsito em julgado ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021